Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-61.2019.8.11.0017
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000894-61.2019.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 225.737.120-87 (APELADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), Sicredi araxingu (APELANTE), Josiney Ribeiro Gama (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POSSESSÓRIA – INTERDITO PROIBITÓRIO JULGADO PROCEDENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – REJEITADAS – MÉRITO – EXERCÍCIO DA POSSE COMPROVADO DESDE 2016 – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – TESTEMUNHAS RELATANDO A POSSE DO AUTOR – ESBULHO E TURBAÇÃO DEMONSTRADOS – LEILÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A fundamentação da sentença é suficiente para a solução da lide, não sendo necessária a análise exaustiva de todos os argumentos da parte. O efeito devolutivo da apelação possibilita a reanálise da matéria impugnada.

O interdito proibitório é meio adequado para a proteção possessória diante da demonstração do justo receio de esbulho, nos termos do art. 567 do CPC e do art. 1.210 do CC.

O conjunto probatório indica que o recorrido exerce a posse sobre o imóvel desde 2016, tendo realizado benfeitorias e manutenção da propriedade, sem demonstração de posse adversa pelo recorrente.

A existência de restrições na matrícula do imóvel e a consequente impossibilidade de transferência da propriedade não afetam a posse legítima do recorrido, dado o caráter distinto entre posse e propriedade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000894-61.2019.8.11.0017

APELANTE: SICREDI ARAXINGU

APELADO: JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS

Colenda câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
contra sentença da
2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório
n. 1000894-61.2019.8.11.0017, assim decidiu:

“
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO

ajuizada por

JOAO RIBEIRO DOS SANTOS em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU, para determinar a manutenção de posse do requerente sobre o imóvel objeto deste feito, descrito na matrícula registral n.o 918 do CRI de São Félix do Araguaia/MT; e (ii)
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de
reintegração de posse
formulado em sede de contra pedido pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU em face de JOAO RIBEIRO DOS SANTOS, nos moldes da fundamentação supra.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios pela parte requerida, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC).

A
Cooperativa Sicredi Araxingu
apresentou
recurso de apelação
, alegando, preliminarmente,
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, nos termos do artigo 489, §1o, II e IV do CPC. Sustenta que a decisão de primeira instância
não enfrentou todos os argumentos levantados na contestação
, especialmente sobre a inadequação da via eleita e a ausência de prova da posse pelo recorrido.

Em mérito, pugna pela reforma da sentença, ao argumento de o apelado
João Ribeiro dos Santos não comprovou o exercício da posse do imóvel
.

Assevera ainda que o conjunto fático probatório não confirma que o apelado reside ou ocupe a área, pontuando “
As testemunhas do recorrido não confirmam que ele reside ou ocupa a área
e o
laudo pericial da própria ação demonstra que o imóvel estava desocupado e sem benfeitorias em 2019
”.

Além disso, a Cooperativa alega que
não houve qualquer ato que configurasse ameaça à posse do recorrido
, sendo incabível o interdito proibitório, onde a posse do mesma clandestina.

A Cooperativa reitera que,
com a consolidação da propriedade em seu nome
, passou a ter
direito à reintegração na posse
, conforme artigo 30 da Lei 9.514/97.

Com essas considerações, a apelante requer a
reversão da sentença
e o reconhecimento de sua posse sobre o imóvel.

Preparo recolhido – Id. 263379756.

As contrarrazões foram apresentadas, arguindo preliminar de dialeticidade, em mérito, pugnando pelo desprovimento – Id. 263379756.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A
Cooperativa Sicredi Araxingu
argui preliminarmente de
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, nos termos do artigo 489, §1o, II e IV do CPC.

Sustenta ainda que a decisão de primeira instância
não enfrentou todos os argumentos levantados na contestação
, especialmente sobre a inadequação da via eleita e a ausência de prova da posse pelo recorrido.

Ao arremate, em contrarrazões argui preliminar de dialeticidade.

Sem delongas, rejeito as preliminares.

Consabido,
o
magistrado não está obrigado
a
apreciar
, um a um, todos os
argumentos
das
partes
, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide. Outrossim, o recurso de apelação cível, com alhures no art. 1.010, do CPC, possui entre os seus hexágonos, o efeito devolutivo, ou seja, toda a matéria será novamente devolvida, ao tribunal
ad quem.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Não há julgamento extra petita, pois "(...) o recurso de apelação é dotado de efeito devolutivo, permitindo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, podendo adotar o enquadramento jurídico que entender de direito à solução da lide, não se encontrando limitado nem pelos fundamentos jurídicos adotados na sentença nem pelos suscitados pelas partes" ( AgInt no AREsp 1420862/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 03/09/2019, DJe de 10/09/2019).
2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1723146 PR 2018/0028151-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022) – Grifei.

Conquanto a inadequação da via eleita, esta será esmiuçada com adendo ao voto, havendo prejudicialidade neste momento.

Ao arremate, analisando as razões recursais, há nítido enfrentamento dos pontos da sentença, não havendo que falar em ofensa a dialeticidade recursal.

Rejeitada as preliminares, adentro ao mérito.

Em mérito, pugna o recorrente pela reforma da sentença, ao argumento de o apelado
João Ribeiro dos Santos não comprovou o exercício da posse do imóvel
.

Assevera ainda que o conjunto fático probatório não confirma que o apelante reside ou ocupe a área, pontuando “
As testemunhas do recorrido não confirmam que ele reside ou ocupa a área
e o
laudo pericial da própria ação demonstra que o imóvel estava desocupado e sem benfeitorias em 2019
”.

Pois bem.

Trata-se de
ação possessória de caráter preventivo
, em que a parte apelada pugna pela manutenção de posse da área de terras objeto de turbação e esbulho, descrita na matrícula registral n.o 918 do CRI de São Félix do Araguaia/MT.

O recurso não comporta acolhimento.

Digo isto, porque, diante da existência de risco iminente contra o direito de posse, aquele que detém a posse do bem pode valer-se do interdito proibitório, como dispõe o artigo 567 do Código de Processo Civil e artigo 1.210 do Código Civil:

Art. 567. CPC. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 1.210. CC. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

E, em uma análise detalhada do cotejo probatório,
se observa que o bem foi alienado fiduciariamente ao apelante em razão da Cédula de Crédito Bancário B31530029-7, protocolo n.o R.12-918, 39385, cujo registro se deu em 28/11/2013. E, posteriormente, houveram outros protocolos em razão de créditos bancários firmados com o recorrente, tendo sido dado, o bem, em hipoteca cedular de terceiro grau.

Ocorre que, em razão do vencimento de uma das dívidas, foi constituída a propriedade fiduciária do imóvel à Cooperativa ré, consolidando-se a propriedade através do protocolo AV 29-918, 47.764, datado de
22/10/2019.

Entretanto, a parte autora aportou ao feito Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural (ID 27607586), firmado em 28/01/2016, constando o autor como comprador e João Ribeiro dos Santos e Ivete Selony dos Santos como vendedores. Ainda, aportou procuração emitida pelos proprietários registrais, na época, para fins de transferência da propriedade (ID 27608043).

Ao arremate, feito prova testemunha com a devida audiência de instrução e julgamento, a sentença assim constou:

“VANDERLEI ANTÔNIO STORTI
, arrolado pela parte autora, compromissado; afirmou que a sua propriedade fica em frente a Fazenda de João Ribeiro; disse que, pelo que se vê e escuta, pois mora há seis anos na Fazenda, sempre viu João Ribeiro trabalhando na área e, também, outras pessoas a mando do mesmo; que o autor sempre fez os reparos necessários na área; que possui gado na propriedade; que não conheceu outro proprietário do local durante o período que reside na localidade; questionado, relatou que a área possui cerca limpa, pasto em parte da área; não tem conhecimento da negociação entre o autor e antigo proprietário; referiu que, na data da oitiva, não havia gado na propriedade, mas alguns dias atrás sim; perguntado, afirmou que João reside na cidade e que, pelo que sabe, ninguém mora na área; que João e o seu filho cuidam do local diariamente; mencionou conhecer o autor desde 2010.

JURANDIR JACÓ MUCHEL
, arrolado pela parte autora, compromissado; relatou que, na época, conhecia o autor e soube da negociação feita para aquisição da área, a qual possuía uma dívida sobre a área, sendo que Cesar Lodea iria resolver a dívida para liberação da matrícula; questionado, disse que a dívida foi baixada em determinado momento e, depois, foi colocada outra alienação fiduciária sobre o imóvel; confirmou que João é responsável pela propriedade, a Fazenda é dele, cuida, sempre tem gado na área, que nunca viu outra pessoa senão o autor e seu filho cuidando da propriedade desde que se deu a aquisição; disse que a área foi entregue ao autor por Cesar Lodea, que não possuía nenhuma estrutura no local na época, depois da aquisição que João começou a reformar e manter a propriedade; afirmou que nunca foi na sede da propriedade, mas que conhece bem o local.

MÁRCIO OPPELT
, arrolado pela parte ré, compromissado; questionado acerca de um laudo datado de 03/08/2019, referiu que encontrou a propriedade nos moldes da avaliação, não possuía benfeitorias, que o interessado não lhe acompanhou e como a área é na beira da BR, teve que confiar na palavra da pessoa que lhe contratou, o César Lodea; afirmou que não havia nenhuma estrutura que indicasse que alguém residisse no local; questionado, não soube dizer se área que avaliou é do senhor João; que fez uma visita externa, confiou nos dados que lhe foram passados pelo dono, não tendo adentrado a propriedade; perguntado acerca de uma estrada lateral a propriedade, cercas novas edificadas com madeira de eucalipto, disse não ter conhecimento, não tendo lembrança de haver cerca nova no local”.

Assim sendo, constata-se o exercício da posse, pelo autor, desde meados de 2016, por cerca de pelo menos oito anos, sendo responsável pela construção de melhorias e suas respectivas manutenções, não havendo qualquer notícia de que outra pessoa tenha tido posse da propriedade neste período.

Importante mencionar que, em que pese a escrituração do imóvel deveria se dar em até 12 (doze) meses contados de 28/01/2016 (data em que firmado o instrumento particular de compra e venda), a propriedade possuía restrições, do que o autor possuía conhecimento, as quais, no entanto, não foram sanadas, ocasionando na aquisição da propriedade fiduciária pela Cooperativa requerida.

Ou seja, os meios para transferência de propriedade não foram possibilitados ao autor, fato que, no caso dos autos, não atinge o direito buscado, por se tratar de demanda possessória, na qual não se discute matéria atinente à propriedade do bem, mas sim o efetivo exercício da posse.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro a sucumbência de 10% (dez por cento) para o novo importe de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025